Tribunal: TJBA
Processo: 0538319-74.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0538319-74.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EDSON FERREIRA CARDOSO JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA ESTADO DA BAHIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente a ação e condenou o Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, considerando a vedação prevista nos arts. 6º, II, e 265 da Lei Complementar Estadual 26/2006 e art. 3º, I, da Lei Estadual 11.045/2008, em face do Tema 1.002 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002, superou o entendimento da Súmula 421 do STJ e firmou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 4. As disposições dos arts. 6º, II, e 265 da Lei Complementar 26/2006 e do art. 3º, I, da Lei 11.045/2008, que excetuam as pessoas jurídicas de direito público da condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, não podem se sobrepor ao previsto no art. 134, §2º, da Constituição Federal, conforme ratificado pelo STF no Tema 1.002. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia já consolidou o entendimento pela aplicação do Tema 1.002 do STF, reconhecendo a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados em R$ 500,00 (quinhentos reais). Tese de julgamento: 1. "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais pelo Estado da Bahia à Defensoria Pública do Estado da Bahia, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, sendo vedado o rateio entre os membros da instituição, conforme Tema 1.002 do STF." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, 932, V, "a" e "b", e 1.026, § 2º; Lei Complementar Estadual 26/2006, arts. 6º, II, e 265; Lei Estadual 11.045/2008, art. 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005, Tema 1.002; STJ, Temas 128 e 129, Súmula 421; TJ-BA, Apelação 0000597-28.2018.8.05.0032, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 15.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0538319-74.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada EDSON FERREIRA CARDOSO JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto doa relatora.